Tribunal: TJSP
Processo: 0001846-74.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Municipal contratada por prazo determinado. Osasco. "Reclamação Trabalhista".
PROCESSUAL CIVIL. Interposição fora do prazo legal. Art. 1.003, § 5o c/c art. 183, ambos do CPC. Intempestividade.
Recurso não conhecido.